Tribunal: TJBA
Processo: 8044386-32.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8044386-32.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: DULCINEIA DE ALMEIDA BRITO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. PRETENSÃO DE

INCORPORAÇÃO
DA
VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”
QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SITUAÇÃO NÃO ABORDADA NO TÍTULO EXECUTIVO.
OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não incorre em omissão o julgado que conclui pela desnecessidade de considerar a parcela denominada "Enquad. Dec. Judicial” no cômputo do piso salarial, uma vez que eventual incongruência entre o valor percebido pela embargada e o piso nacional deve ser aferida tendo em vista o valor recebido a título de vencimento base e não de remuneração global.

2. Não se pode confundir o vício da omissão, que autoriza o manejo dos embargos de declaração, com a ausência de manifestação específica sobre tese infundada lançada pela parte, quando se prestou a devida fundamentação ao julgado.

3. O embargante intenta, na verdade, um novo julgamento da causa, favorável à tese que defende, quando a presente espécie recursal não visa ao reexame do posicionamento expresso na decisão, mas à prestação de uma tutela jurisdicional completa e clara.

Embargos de declaração rejeitados
.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº.

8044386-32.2021.8.05.0000
.1,

em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada

DULCINEIA DE ALMEIDA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.